Tribunal: TJMT
Processo: 1064798-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
dVIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064798-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAMILA ALVES DE SOUZA - CPF: 023.276.041-17 (RECORRENTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DUPLICADO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSOS INOMINADOS MONOCRATICAMENTE IMPROVIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco BMG S/A em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou ao pagamento de danos materiais consistente na restituição dobrada do valor de R$2.609,96 (dois mil, seiscentos e nove reais e noventa e seis) já na forma dobrada e ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de realização de prova pericial e no mérito a inexistência de ato ilícito a embasar a condenação quer a título de dano material, quer a título de dano moral.

3.

DA PRELIMINAR:
importa revelar que a prova pericial é, no caso presente, absolutamente prescindível para a análise do mérito da demanda.

4.

A alegação renovada neste expediente recursal pela parte agravante/reclamada não alcança sucesso, valendo consignar que a prova que se reputa necessária para apreciação do mérito é documental e já resta carreada aos autos; bem assim a própria parte que agita a necessidade da prova pericial não faz qualquer especificação acerca da prova que se pretende e o que se pretende comprovar através dela, traduzindo-se em alegações vazias e desprovidas de qualquer embasamento.

5.

Por tais razões é que vai afastada a preliminar agitada.

6.

DO MÉRITO
: Não assiste razão ao recurso interposto.

7.

A parte agravante renova a pretensão recursal com o fim de ver reformado o ato sentencial, o que, todavia, não se mostra possível ante o acervo probatório constante dos autos.

8.

A situação anunciada nos autos demonstra a ocorrência de ato ilícito da parte agravante/reclamada na medida em que permitiu o pagamento duplicado da parcela devida pela parte agravada/reclamante no valor de R$1.304,98 (um mil, trezentos e quatro reais e noventa e oito centavos), não tendo promovido a devolução solicitada pela parte reclamante.

9.

Assim, ao ter restado comprovado o pagamento em duplicidade (Id. no 260071660) e não ter a parte agravante/reclamada demonstrado que efetivou a restituição à parte autora se mostra impositivo o reconhecimento do dano material, o qual na hipótese enseja a restituição na forma dobrada, conforme previsão legal (CDC, art. 42, parágrafo único), com o que a jurisprudência anota ser prescindível a demonstração da má-fé, bastando para tanto que se caracteriza ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, tal o que se colhe: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) e junto à TR: (N.U 1067815-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) e de minha relatoria: (N.U 1000790-19.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

10.

Nesse particular é que a repetição do indébito encontra razão de ser aplicada na forma dobrada.

11.

Quanto ao dano moral esse decorre da quebra do princípio da confiança, eis que a dedução a maior se deu por ato da parte agravante/reclamada diretamente em conta bancária de titularidade da parte agravada/autora junto àquela primeira.

12.

Logo, verificado o ato ilícito suficiente à gerar abalo extrapatrimonial à parte é de se verificar configurada a hipótese ensejadora do dano moral passível de reparação, porquanto tendo a parte confiado o depósito de valores que lhe pertencem junto à instituição reclamada, acabou experimentando, por parte daquele a quem confiava os valores a indevida dedução.

13.

Por fim, acerca do valor fixado a título de reparação por dano moral é de se observar que atende tanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como também não conduz à caracterização do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa, atendendo a dupla finalidade inerente a natureza da indenização que é reparar o dano sofrido pelo ofendido e impor o caráter pedagógico ao agressor.

14.

Daí porque o valor fixado na origem, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) atende à finalidade e não comporta reparos.

15.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo
.

17.

Adequo, todavia, o ato sentencial no que tange aos consectários legais, eis que tal capítulo da sentença se configura como matéria de ordem pública e, portanto, pode ser, de ofício, adequado.

18.

Nesse sentido,
deverá
a condenação por dano material
ser acrescida de juros de mora que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da citação e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do efetivo prejuízo (data do desconto na conta da parte autora), com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil
e
a condenação por dano moral

acrescida de juros de mora que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da citação e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento, com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil, mantendo os demais capítulos da sentença
.

19.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

20.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

21.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

22.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025